Tribunal: CARF
Processo: 11065.724584/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724584/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A Recorrente produziu um conjunto probatório comprovado por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais para que
seja reconhecido o direito creditório relativo ao pagamento a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo ao pagamento a
maior de IRRF, código 0473, no valor de R$14.104,11 recolhido em 20.08.2004.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40267.15384.150305.1.2.04-4865 em 15.03.2005, e-fls. 02-
04, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 0473, no valor de R$14.104,11 recolhido em 20.08.2004, para compensação dos débitos
ali confessados.
Consta no Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no 567, de 09.12.2011, e-fls. 52-
54:
O contribuinte acima identificado solicitou a restituição de valores de IRRF,
código 0473, recolhidos por ocasião da remessa de recursos ao exterior, destinados à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724584/2011-35
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724584/2011-35

cobertura de despesas com feiras de calçados, por meio do Pedido Eletrônico de
Restituição – PER, no 40267.15384.150305.1.2.04-4865, de fls. 02 a 04.
O artigo 8o, da Medida Provisória no 2.062-61, de 28 de dezembro de 2000,
abaixo reproduzido, reduziu a zero a alíquota referente a tais operações: [...]
O Decreto no 3.793, de 19 de abril de 2001, posteriormente revogado pelo
Decreto no 5.183, de 13 de agosto de 2004, que regulamentou o dispositivo da Medida
Provisória antes referido, estabeleceu alguns requisitos para fruição do benefício.
Entre os requisitos está a solicitação prévia à Secretaria de Comércio Exterior-
SECEX de autorização para envio dos recursos sem incidência do tributo.
Como se vê, a alíquota zero do IRRF para os casos que o caput do art. 8o
especifica, está condicionada ao cumprimento das condições e exigências fixadas em
regulamento pelo Poder Executivo. No caso em análise, quando do envio dos recursos
ao exterior, em 20 de agosto de 2004, ainda não havia as autorizações da SECEX, que
somente foram expedidas em 02/09/2004, conforme fls. 29 a 49.
Com a expedição do decreto regulamentar foi fixado, como um dos requisitos
para gozo da redução de alíquota, a prévia autorização da Secretaria de Comércio
Exterior – SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
requisito esse, por óbvio, não cumprido pelo requerente, como pode ser observado na
correspondência encaminhada pelo contribuinte em 04/10/2004 (fl. 40). [...]
Diante do exposto, com base no artigo 295, do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587/2010, publicada no
DOU de 23 de dezembro de 2010, na Competência Delegada pela Portaria DRF/NHO
No 208/2010, publicada no DOU de 09 de novembro de 2010, e com base no art. 165
do CTN, NÃO SE RECONHECE O DIREITO CREDITÓRIO pleiteado pelo
interessado, decorrente de IRRF, código 0473, por meio do Pedido Eletrônico de
Restituição - PER no 40267.15384.150305.1.2.04-4865, de fls. 02 a 04.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/SPO/SP no 16-77.647, de 04.05.2017, e-fls. 85-91:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA.
AUTORIZAÇÃO DA REMESSA. RECOLHIMENTO ANTERIOR. PAGAMENTO
CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO.
A norma que regula as exigências e condições de concessão da redução de
alíquota de tributo determina que a remessa de valores ao exterior ocorrerá mediante
apresentação da autorização expedida pela Secretaria de Comércio Exterior - SECEX,
cuja validade será de trinta dias, não havendo, no ordenamento, previsão para que esse
envio, com direito ao benefício, seja feito antes da autorização expedida. É, pois,
devido o tributo recolhido sobre remessa feita sem autorização do SECEX a suportá-
la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 18.08.2017, e-fl. 91, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.09.2017, e-fls. 94-98, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724584/2011-35

4. Por ora, se permite a recorrente trazer à colação detalhe equivocado do
acórdão recorrido. Em parte dele, vê-se: “não havendo, no ordenamento, previsão para
que esse envio, com direito ao benefício, seja feito antes da autorização expedida”.
5. Data vênia, não incumbe à autoridade determinar qual o momento do
cumprimento de compromisso firmado entre as partes, consubstanciado em remessa
monetária ao exterior. Este procedimento decorre de termos ajustados entre quem deve
e quem tem a receber, com a determinação de procedimentos, entre os quais prazos de
pagamento.
6. Insiste a recorrente: seria absurdo determinar o atraso na remessa de moeda
ao exterior, em vista de não haver um aval da SECEX quanto à natureza desta
remessa, no que concerne ao benefício da alíquota zero.
7. A recorrente, ainda que sabedora do direito que lhe assistia, procedeu a
remessa com o pagamento do tributo, visto que não lograria êxito para, em tempo,
obter o aval necessário da SECEX. Senão vejamos:
8. O Decreto 5.183, de 13 de agosto de 2004, que Modifica as normas que
regulamentam a redução a zero da alíquota do Imposto de Renda incidente nas
remessas, para o exterior, foi publicado no DOU de 16 de agosto de 2004.
9. Ainda que quisesse, como quis o contribuinte, remeter a moeda estrangeira
com o benefício legalmente previsto, não teria tempo hábil para isto, visto que entre a
circulação do Diário Oficial da União e a remessa (ocorrida dia 19/08, com
recolhimento do tributo em 20/08) houve apenas 03 dias de intervalo.
10. Para fielmente cumprir o seu compromisso com os destinatários das
remessas, as efetuou e com o pagamento do tributo, visto que outra alternativa não lhe
restava.
11. Posteriormente, com as cautelas necessárias, providenciou o enquadramento
nas remessas beneficiadas com a redução da alíquota à zero, devidamente abençoadas
pela SECEX, providenciando o pedido de repetição do qual se trata o presente recurso.
Feita esta necessária ponderação, prossegue a recorrente para referir:
12. Os requisitos para a fruição do benefício são as remessas destinadas para:
12.1. pesquisa de mercado para produtos brasileiros de exportação;
12.2. participação em exposições, feiras e eventos semelhantes, inclusive
aluguéis e arrendamentos de estandes em locais de exposição, vinculadas à exportação
de produtos brasileiros;
12.3. propagandas realizadas no âmbito destes eventos.
(grifos indicativos das operações perpetradas pela recorrente)
13. Ainda que para a efetivação da remessa – com o benefício – seja necessária
a devida autorização da SECEX, nada impede que o contribuinte – mediante o
pagamento do tributo – faça a remessa, por conta do, como já mencionado,
cumprimento de prazos e requisitos contratuais avençados.
14. O que é inafastável, é que o requisito da dita autorização da SECEX, quando
implementado, mesmo à destempo, tem o condão de conferir ao procedimento a
natureza de pagamento indevido, autorizando a devida repetição.
15. Ainda mais, os objetivos pretendidos pela instituição do benefício são
amplamente consabidos, constituindo-se em promover as exportações brasileiras de
produtos livres de tributos, ensejando o suporte necessário para a balança comercial e
de pagamentos do país.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724584/2011-35

16. Assim sendo, tendo a recorrente obtido a autorização da SECEX, ainda que
a destempo, fruto de circunstância à qual não deu causa (premência de tempo), torna-
se patente o direito à fruição do benefício na forma de repetição do indébito.
17. Não se pretenda atribuir à autorização da SECEX maior importância do que
a ela é incumbida. Trata-se de mera, ainda que inafastável, formalidade a amparar o
direito de remeter moeda ao exterior ou de coroar de forma definitiva o direito a ver
repetido o tributo que, a contar da autorização dada, foi recolhido indevidamente, face
ao efeito retroativo desta.
Desta forma, induvidosamente, serve a autorização da SECEX tanto para
avalizar a remessa com a alíquota zero do tributo, quanto para avalizar como indevido
o recolhimento efetuado.
No que concerne ao pedido conclui que:
Frente ao exposto, pede a recorrente seja reconhecido o seu direito à repetição
dos valores sob exame, devidamente corrigidos, em vista de seu manifestamente
indevido recolhimento, dando-se o devido provimento a este recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa, pois “seria absurdo determinar o atraso na remessa de moeda ao exterior,
em vista de não haver um aval da SECEX quanto à natureza desta remessa, no que concerne ao
benefício da alíquota zero”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724584/2011-35

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724584/2011-35

do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724584/2011-35

O IRRF, código 0473, refere-se aos rendimentos de qualquer natureza como os
provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos,
comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, inclusive rendimentos do
trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no exterior
(art. 97 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943). Sujeita-se ao regime de tributação
exclusivo na fonte à alíquota incidente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos
rendimentos do trabalho, inclusive os provenientes de pensão civil ou militar, bem como 15%
(quinze por cento) do valor dos demais rendimentos. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte pagadora na data da
ocorrência do fato gerador.
Neste sentido, verifica-se que, em regra, incide IRRF sobre rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Esta é
premissa vinculante das orientações interpretativas constantes do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015. Ademais, a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
indébito mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais afasta o entendimento de que
a Per/DComp e a DCTF, por si sós, sejam documentos hábeis suficientes para evidenciar de
forma inequívoca o reconhecimento do direito creditório.
Excepcionalmente, tem-se que a Medida Provisória no 2.159, de 25 de agosto de
2001, prevê:
Art. 9o Fica reduzida a zero, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 2001, a alíquota do imposto de renda incidente sobre remessas, para o
exterior, destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas relacionadas com
pesquisa de mercado para produtos brasileiros de exportação, bem como aquelas
decorrentes de participação em exposições, feiras e eventos semelhantes, inclusive
aluguéis e arrendamentos de estandes e locais de exposição, vinculadas à promoção de
produtos brasileiros, bem assim de despesas com propaganda realizadas no âmbito
desses eventos.
§ 1o O Poder Executivo estabelecerá as condições e as exigências para a aplicação do
disposto neste artigo.
O Decreto no 5.183, de 13 de agosto de 2004, regulamentou a matéria no seguinte
sentido:
Art. 1o Fica reduzida a zero a alíquota do Imposto sobre a Renda incidente nas
remessas, para o exterior, destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas
relacionadas com:
I - pesquisa de mercado para produtos brasileiros de exportação;
II - participação em exposições, feiras e eventos semelhantes, inclusive aluguéis e
arrendamentos de estandes e locais de exposição, vinculadas à promoção de produtos
brasileiros; e
III - propagandas realizadas no âmbito desses eventos.
Art. 2o Para fins de aplicação da redução a zero da alíquota do Imposto sobre a Renda,
nas hipóteses previstas no art. 9o da Medida Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de
2001, o interessado ou seu representante deverá encaminhar requerimento à Secretaria
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724584/2011-35

de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, instruído com:
I - especificação do objeto do contrato e das despesas correspondentes;
II - fatura pro forma, orçamento ou documento equivalente; e
III -previsão e descrição dos gastos a serem realizados.
Parágrafo único. Na hipótese de requerimento apresentado por intermédio de
organizadoras de feiras, associações ou entidades assemelhadas, devem ser
discriminadas as empresas interessadas na concessão do benefício.
Art. 3o A remessa de que trata o art. 1o será efetuada pelo banco negociador do câmbio
mediante apresentação da autorização expedida pela Secretaria de Comércio Exterior,
que terá validade de trinta dias.
Art. 4o O beneficiário da redução da alíquota deverá comprovar, perante a Secretaria de
Comércio Exterior, a realização das despesas, mediante a apresentação de fatura, nota
fiscal ou outro documento comprobatório equivalente.
§ 1o A comprovação referida no caput será efetuada no prazo de sessenta dias, contado
do término do evento ou do termo final da autorização de remessa, o que ocorrer por
último.
§ 2o O descumprimento do disposto neste artigo:
I - obrigará o interessado ao recolhimento do Imposto sobre a Renda, acrescido de multa
e encargos legais;
II - acarretará o impedimento à utilização do benefício enquanto não regularizada a
situação do interessado;
III - será comunicado à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, pela
Secretaria de Comércio Exterior, no prazo de trinta dias contados da data limite para a
comprovação das despesas ou da decisão que deliberar por sua não aceitação.
Art. 5o A Secretaria de Comércio Exterior está autorizada a receber dos beneficiários de
autorizações de remessas ao exterior, com redução da alíquota a zero, concedidas na
vigência do Decreto no 3.793, de 19 de abril de 2001, no prazo de sessenta dias,
contados da publicação deste Decreto, toda documentação necessária à conclusão da
análise das comprovações das despesas realizadas.
Art. 6o A Secretaria de Comércio Exterior e a Secretaria da Receita Federal editarão, no
âmbito de suas respectivas competências, normas complementares necessárias à
execução do disposto neste Decreto.
A condição validamente imposta pela norma legal como pressuposto para fruição
do benefício de redução da alíquota imposto de renda incidente sobre remessas para o exterior é
o prévio encaminhamento pela Recorrente de requerimento à Secretaria de Comércio Exterior
(SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Este requisito deve ser observado, já que a legislação tributária aplicável à matéria
é aquela vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou
revogada. Ainda estes atos normativos devem ser literalmente interpretados, por se tratar de
exclusão do crédito tributário (art. 111 e art. 144 do Código Tributário Nacional).
Todavia no presente caso há circunstâncias peculiares a serem analisadas.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria com a finalidade de
demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
No presente caso, restou comprovado que a remessa de recursos para o exterior
ocorreu em 20.08.2004, e-fls. 29-41. Entretanto, em 02.09.2004 foram expedidas as
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724584/2011-35

Autorizações de Remessa pela SECEX/MDIC com prazo de validade até 02.04.2004, e-fls. 42-
44.
Tem-se que de fato a norma exige autorização prévia para incidência de alíquota
zero de IRRF sobre o valor da remessa de moeda para o exterior destinados à cobertura de
despesas com feiras de calçados, conforme expresso nos contratos de câmbio e demais
documentos correlatos, e-fls. 29-39.
Apesar de a efetivação do envio ter ocorrido antes do implemento da condição de
procedibilidade, a autorização foi editada três dias depois, comprovando o cumprimento dos
requisitos de fruição do benefício.
Assim, cabe razão a Recorrente em primazia aos princípios da razoabilidade e da
boa-fé objetiva que permeiam o ordenamento jurídico pátrio.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório relativo ao pagamento a maior de IRRF, código 0473, no valor de
R$14.104,11 recolhido em 20.08.2004.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital